Tribunal: TJBA
Processo: 0305544-28.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305544-28.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAÉCIO SOUSA ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13654/2018). TESE DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PENA CALCULADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO. I- Consta nos autos que no dia 02/04/2014, na Avenida Dois de Julho, situada em Lauro de Freitas/BA, o réu em companhia de outro indivíduo, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os seguintes bens da vítima: 01 (um) relógio marca Atlantis e 01 (uma) gaiola onde se encontrava um passarinho de estimação. II- Condenado pelo Juízo da 1ª Vara Crime de Lauro de Freitas/BA a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) - antes da alteração promovida pela Lei nº 13654/2018. Concedido o direito de recorrer em liberdade. Sentença exarada em 31/05/2023. III- Razões de apelo. Requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade. No mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pelo afastamento das majorantes e aplicação da pena no mínimo legal, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade e isenção do pagamento de custas processuais. IV- Pedido de assistência judiciária gratuita não conhecido. A hipossuficiência do agente, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do réu. V- Preliminar rejeitada. “A alegada nulidade do feito, por suposta inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não guarda correlação com a existência do farto acervo probatório, diverso do referido reconhecimento feito em sede policial, e utilizado para fundamentar a autoria delitiva.” ( STJ; AgRg no AREsp n. 2.011.342/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). VI- O fato delituoso está devidamente comprovado, vez que a autoria e materialidade restam cabalmente demonstradas, conforme inquérito policial; relatório de investigação criminal; auto de exibição e apreensão; bem como depoimentos testemunhais. VII- Os agentes criminosos tinham o mesmo desígnio de praticar o crime em análise, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraindo os objetos da vítima, sendo capturado o ora recorrente posteriormente pela polícia, na posse dos pertences roubados. VIII- Pena definitiva mantida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (antes da alteração promovida pela Lei nº 13654/2018). IX- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo. X- Apelo conhecido parcialmente e improvido, mantendo-se a sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0305544-28.2014.805.0150, de Lauro de Freitas/BA, constituindo-se como apelante Laécio Sousa Alves e apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM